Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-95.2025.8.26.0417
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR MEIO NÃO PREVISTO NO EDITAL E EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA COM DESCONTO SIGNIFICATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação contra sentença que concedeu mandado de segurança anulando atos que admitiram recurso administrativo por meio eletrônico

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR MEIO NÃO PREVISTO NO EDITAL E EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA COM DESCONTO SIGNIFICATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação contra sentença que concedeu mandado de segurança anulando atos que admitiram recurso administrativo por meio eletrônico público não previsto no edital, cujo provimento resultaram na inabilitação da impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questões principais: (i) validade do recurso administrativo apresentado por meio eletrônico público não previsto no edital, motivado por falha do sistema; (ii) mérito da decisão administrativa que inabilitou a impetrante por inexequibilidade da proposta, diante de desconto significativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso administrativo foi apresentado por chat acessível a todos os licitantes, por falha do sistema eletrônico. O recurso foi admitido pela Administração e o contraditório foi efetivado, demonstrando que a via não acarretou prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
4. A impetrante utilizou o mesmo meio para apresentar contrarrazões, sem ressalvas. Sendo assim, sua petição caracteriza comportamento contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva.
5. O edital autoriza a sanção de vícios formais não essenciais e prevê a validade de comunicações por qualquer meio com comprovação de recebimento, o que foi observado no caso.
6. A análise de exequibilidade envolve juízo técnico-econômico, demandando avaliação de custos e margens, além de análise documental, o que extrapola o âmbito do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido para denegar a segurança.
Tese de julgamento: "1. Recurso administrativo apresentado por meio de "chat" utilizado por todos os licitantes, constitui irregularidade formal sanável, não ensejando nulidade quando inexistiu prejuízo ao contraditório. 2. Discussão sobre exequibilidade de proposta com desconto significativo, quando demandar análise técnico-econômica, extrapola o âmbito do mandado de segurança e deve ser resolvida pela ação adequada."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, art. 59, IV; CPC, art. 487, I.